Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-62.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802912-62.2022.8.14.0013

APELANTE: RAVEL DA SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando quebra da cadeia de custódia das provas digitais, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, afastando-se a alegação de nulidade das provas; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser revisada, em razão de fundamentação genérica das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos, por meio dos depoimentos da vítima e da prova digital, que evidenciam a ameaça proferida pelo réu. A jurisprudência pátria reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes dessa natureza, desde que coerente e amparada por outros elementos probatórios.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois a prova digital (captura de tela da conversa em aplicativo de mensagens) foi anexada desde a fase investigativa e não há indícios de adulteração ou ilicitude. Além disso, a defesa apenas questionou a prova em fase avançada do processo, configurando nulidade de algibeira, tese rejeitada pelos tribunais superiores.

6. Quanto à dosimetria, verifica-se que a sentença negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de forma genérica, sem fundamentação concreta. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 01 mês de detenção.

7. A pena de multa deve ser excluída, pois, no crime de ameaça, a pena pecuniária é alternativa, e não cumulativa com a privativa de liberdade.

8. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 02 anos, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para reduzir a pena do réu a 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, excluir a pena de multa e conceder a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância na comprovação do crime de ameaça. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais deve ser rejeitada quando inexiste demonstração de adulteração ou ilicitude, especialmente se o questionamento ocorre apenas em fase avançada do processo. 3. A dosimetria da pena deve ser reduzida quando a sentença negativa circunstâncias judiciais de forma genérica, sem fundamentação concreta. 4. No crime de ameaça, a pena de multa é alternativa e não pode ser cumulada com a privativa de liberdade. 5. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 77; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.172.438/SP; STJ, HC 115.647.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAVEL DA SILVA BORGES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso no tipo penal do art. 147, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22908279) que no dia 07 de outubro de 2022, no Município de Capanema/PA, por volta das 9h00min, o apelante em comento, por meio de mensagens de texto, proferiu ameaças em face da vítima J. DE S. S., ex-companheira de seu tio.

Descreve que a vítima possui um filho de 13 (treze) anos de idade, o qual, através do próprio acusado, teria sido aliciado para o cometimento de delitos. Em virtude disto, a ofendida comunicou a suposta corrupção do menor à autoridade policial. Ocorre que, ao tomar conhecimento de que havia sido denunciado, o réu enviou mensagens de texto à vítima, dizendo-lhe “
DA PRÓXIMA VEZ QUE EU SOUBER QUE TU FICA FALANDO QUE EU SOU TRAFICANTE NA TUA BRIGA NA JUSTIÇA, QUEM VAI AÍ CONVERSAR CONTIGO VAI SER EU MESMO”
.

Após ser ameaçada, a vítima novamente compareceu em sede policial, oportunidade em que informou temer por sua vida, haja vista o acusado responder a diversos outros processos criminais.

Em
razões recursais
(ID 22908322), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, em face da quebra de cadeia de custódia. Argumenta que não foi realizada perícia no celular da vítima, tampouco houve identificação de ID que relacionasse o réu à ameaça perpetrada.

Outrossim, seja a reprimenda base reduzia ao importe mínimo legal, em virtude da fundamentação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB; bem como, decotada a pena de multa, já que não cumulada com a pena privativa de liberdade, mas alternativa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22908325), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, a fim de que seja reavaliada a vetorial das consequências do crime.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, em face da quebra de cadeia de custódia. Argumenta que não foi realizada perícia no celular da vítima, tampouco houve identificação de ID que relacionasse o réu à ameaça perpetrada.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito irrogado, assim como
autoria
, encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, diante da solidez da versão acusatória, amparada na narrativa vítima, corrobora por demais elementos de convicção. Cite-se, por oportuno, o registro da mensagem, via aplicativo “Facebook”, à ID 22908214, pág. 12, e fotografia do perfil de aplicativo, relacionado à pessoa identificada como “Ravel Silva”, à ID 22908214, pág. 14.

Do conteúdo da mensagem enviada à ofendida, extrai-se o seguinte conteúdo:
“DA PRÓXIMA VEZ QUE EU SOUBER QUE TU FICA FALANDO QUE EU SOU TRAFICANTE NA TUA BRIGA NA JUSTIÇA, QUEM VAI AÍ CONVERSAR CONTIGO VAI SER EU MESMO”

A vítima J. DE S. S., em depoimento judicial, declara:

“(...) que teve acesso a mensagens do réu convidando seu filho para vender drogas; que o réu enviou fotos de armas e entorpecentes; que a vítima tentou conversar com o genitor da criança sobre o ocorrido mas não obteve êxito; que foi no Conselho Tutelar reportar o caso e conseguiu dialogar com o pai de seu filho sobre a situação; que seu filho admitiu que estava vendendo drogas com outros adolescentes; que após isso recebeu uma mensagem do réu lhe ameaçando (...)”.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos relatos sólidos e coesos acerca da
ameaça empreendida pelo recorrente, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, notadamente em virtude do histórico criminoso do réu.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça, bem como receava por sua integridade física e de seu filho.

Observa-se, portanto, no caso em tela, que as declarações da vítima, aliadas às provas materiais constantes nos autos, constituem um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação do réu. Não há qualquer elemento que comprometa a credibilidade dos depoimentos ou que enfraqueça o vínculo lógico entre as provas apresentadas.

Noutro giro, a mera alegação de nulidade da prova,
sob a tese de quebra de cadeia de custódia, também não há de subsistir
.

É cediço que vigora no Processo Penal Brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado e da persuasão racional
, segundo o qual o magistrado, no exercício de sua função judicante, não está adstrito a qualquer critério de valoração das provas carreadas aos autos, devendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, não há indícios de
ilegitimidade, ilicitude ou falsidade
no conteúdo extraído do celular da vítima. Os “
prints” da conversa ameaçadora e do perfil na rede social "Facebook"
foram anexados aos autos desde o inquérito policial, sendo que a defesa apenas questionou sua validade nas
alegações finais
, momento processual em que não há mais contraditório sobre a prova.

Ademais, conforme a
jurisprudência dos tribunais superiores
, não se admite a chamada
"nulidade de algibeira"
, que ocorre quando a defesa, mesmo tendo ciência do suposto vício e podendo impugná-lo de imediato, opta por alegá-lo apenas posteriormente, como estratégia processual.

Acerca da
vexata quaestio
, bem pontua o Juízo sentenciante:

“Quanto a alegação de nulidade das provas carreadas aos autos, verifica-se que não há indícios de ilegitimidade, ilicitude ou falsidade do conteúdo printado do celular da vítima.

Na realidade, os prints da conversa ameaçadora e do perfil da rede social “facebook” estão juntados nos autos desde a confecção do inquérito policial, todavia, aprouve a defesa levantar a referida questão apenas em sede de alegações finais quando sabidamente não haverá mais contraditório sobre a prova.

Nesse sentido a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (RHC 115.647).

Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta, de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 147 do CP, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico foi perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não foi a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Desta feita, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.”

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

2. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ameaçar a ofendida.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de ameaça;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais
(culpabilidade e consequências extrapenais),
bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base, pela prática da conduta típica descrita no art. 147, do CP,
o quantum de 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições

econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em
03 (três) meses de detenção,
patamar em que a torno definitiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

O art. 44, inciso I do CP veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o crime for cometido com ameaça à pessoa, razão pela qual nego ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Da mesma forma, inviável a aplicação da suspensão condicional da pena, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, conforme disciplinado no art. 77, inciso II do CP.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.”
(grifei)

Na espécie, a dosimetria da pena estabelecida pelo Juízo
a quo

apresenta mácula em sua fundamentação
, porquanto negativadas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, de maneira notoriamente abstrata.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Portanto, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Com efeito, a
culpabilidade
do réu foi avaliada apenas como de acentuada reprovabilidade. Deixou o juízo, entretanto, de estabelecer maiores considerações acerca dos motivos concretos que o levaram a tal conclusão. Do mesmo modo, as
circunstâncias e as consequências do crime
, foram negativadas, no entanto, sem qualquer fundamentação concreta nesse particular.

Assim, imperioso o
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

atribuída ao recorrente, pelo que passo a assim proceder:

Na
primeira etapa
, não visualizo vetoriais do art. 59, do CPB, que ultrapassem o comum para o tipo penal em testilha. Assim, determino ao réu a reprimenda basilar de 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda etapa
, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na
terceira etapa
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que, atribuo ao réu, de forma concreta e definitiva, a pena de
01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Excluo, ainda, da condenação, o valor de 100 (cem) dias-multa
cominado ao apelante. Isto porque, a pena prevista para o crime de ameaça
não é cumulativa
, mas
alternativa
. Isso significa que o juiz pode aplicar
ou
a pena de detenção
ou
a pena de multa, e não ambas simultaneamente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do inciso I, do art. 44, do CPB.

Entendo, todavia,
APLICÁVEL A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
, pois preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, de vez que as circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado.

Assim,
suspenso a pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos,
podendo o Juízo determinar ao réu o cumprimento de demais condições nos termos do art. 78, do CPB.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente a
01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do CPB, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025